Tribunal: TJDFT
Processo: 0744852-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744852-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MINAZIL AUTO PECAS COMERCIO REP E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ELIANE GONCALVES MOURAO, DAVIDSON MOURAO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MINAZIL AUTO PECAS COMÉRCIO REP E SERVIÇOS LTDA. contra a decisão ID origem 211998113, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Conhecimento, nominada Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, n. 0736495-55.2022.8.07.0003, ajuizada por ELIANE GONÇALVES MOURÃO e DAVIDSON MOURÃO DA SILVA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo deferiu a produção de prova pericial, nomeou perito e inverteu os ônus da prova, incumbindo ao requerido provar que não há defeito nos produtos e o adiantamento dos honorários periciais, nos seguintes termos: [...] A matéria controvertida não está suficientemente elucidada. Considerando que se trata de relação jurídica de consumo, em que a parte autora alega vício na prestação de serviços mecânicos, vislumbro que a parte ré detém melhores condições de provar que não há defeito nos produtos, razão pela qual inverto o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC. Isto posto, defiro a produção da prova pericial. Nomeio o perito Danilo Ferrari Alberto, mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares [...] Face à inversão do ônus da prova, os requeridos ficarão responsáveis pelo adiantamento dos honorários periciais. Consigne-se que o levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial, e o restante após a resposta a eventuais impugnações, nos termos do art. 465, §4o do CPC. [...] Nas razões recursais, a agravante aponta que os agravados pretendem a reparação por danos relacionados a serviços prestados por terceiro. Conta que: [...] O Sr. José Elias Neto, responsável pela Agravante MINAZIL AUTO PEÇAS COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, alugou para o Sr. Rafael uma loja que fica ao lado da oficina Agravante, ou seja, colada na parede da Agravante. O Sr. Rafael trabalhava na loja ao lado, sendo autônomo, não tendo qualquer ligação com a oficina Agravante, a não ser a relação de inquilinato com o Sr. José Elas Neto. O veículo Gol, objeto da lide, esteve sob os cuidados da oficina do Sr. Rafael, que conforme já esclarecido funcionava ao lado da oficina Agravante, o que tem gerado confusão quanto à identificação da responsável pelos serviços realizados. Embora se reconheça que o veículo realmente tenha passado por uma manutenção na Agravante, as provas apresentadas, como fotos e mensagens de WhatsApp, não se referem a um serviço de conserto do motor, mas sim a outros serviços diversos do pleito da ação. [...] os Agravados e a sua defesa têm ciência disso, tanto que tentaram atrelar o Sr. Rafael como funcionário da Minazil nos depoimentos da audiência de instrução, mas não lograram êxito, pois o Sr. Rafael trabalhava de forma autônoma, tendo com o Sr. José Elias, representante da Agravantes, tão somente relação de inquilinato. [...] Argumenta não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda de origem e que os agravados não comprovaram o nexo causal. Alega que não há verossimilhança nas alegações e que os agravados não são hipossuficientes, condições imprescindíveis para a redistribuição do ônus da prova. Aduz, ainda, que a realização de perícia em motor que já passou por intervenção de outros profissionais não é adequada, pois não viabilizará a elucidação dos fatos. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, de forma a afastar a inversão do ônus da prova ou, subsidiariamente, de modo a indeferir a produção da prova pericial. Preparo recolhido. No despacho ID 65508126, determinei a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau para que esclarecesse se Davidson Mourão da Silva compõe, de fato, o polo ativo da Ação de Conhecimento. Em resposta, o Juízo informou que a inclusão da parte foi determinada na decisão ID origem 165232206 (ID 65595099). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-se, inicialmente, avaliar a presença das condições que autorizam a atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. São 2 (duas) as controvérsias postas em debate: (i) a legalidade da inversão do ônus da prova, concernente à existência ou não de falha na prestação de serviços relacionados ao motor do carro de propriedade do apelante; (ii) subsidiariamente, a utilidade da produção da prova pericial. Para o melhor deslinde da causa, mister transcrever um trecho da decisão ID origem 165232206, que traz um breve histórico da demanda, além do entendimento do Juízo de 1o Grau acerca da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ora agravante, in verbis: Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais. Alega a autora que em outubro/2021 o motor de seu veículo VW GOL, placa MSK6088 fundiu, ocasião em que levou o veículo para oficina da primeira requerida. Narra que lá foi verificado que a junta do cabeçote queimou, sendo necessário refazer todo o motor. Diz que comprou um novo cabeçote e em dezembro/2021 o serviço foi finalizado. Narra, todavia, que o veículo continuou apresentando problemas, tendo que retornar à oficina em janeiro/2022 e fevereiro/2022, tendo desembolsado mais R$ 2.000,00 na última ocasião. No dia 03/11/2022, alega que o veículo apresentou novamente problemas ocasião em que se verificou que a parte ré teria trocado cabeçote novo que comprou por um velho, fato identificado por mecânico. Além disso, narra que teriam sido retiradas peças do ar-condicionado de seu veículo. Requer o ressarcimento dos valores pagos, no importe de R$ 10.335,01 (planilha de id 145929336 - pág. 6) e indenização por danos morais. Contestação ao id 160309542 em que a parte ré alega: i) ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que os serviços foram prestados para Davidson, e não para a autora; ii) ilegitimidade passiva, alegando que não prestou serviços de motor para a autora; iii) decadência, alegando que transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias do art 26 do CDC; iv) ausência de danos materiais, aduzindo que a autora não comprovou que realizou os serviços da parte ré, tendo juntado apenas orçamentos, v) ausência de danos materiais pois a autora teria adquirido os produtos de outra empresa, não havendo nexo de causalidade entre o defeito alegado; vi) inexistência de danos morais. Réplica ao id 163279472. A parte ré requereu produção de prova oral enquanto a autora requereu a realização de perícia. DECIDO. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. ILEGITIMIDADE ATIVA A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera. Os documentos acostados à inicial, notadamente os de id 145929343 - pág. 7/8 demonstram a realização de serviços no veículo VW GOL, placa MSK6088, o qual, em dezembro de 2021 pertencia à Elaine e, em 23/12/2022 foi alienado à Davidson Mourão, conforme procuração de id 145929338. Considerando que os serviços foram prestados enquanto o veículo era de propriedade de Elaine, não há falar de ilegitimidade ativa, pois verificada a relação jurídica material entre as partes. Apesar disso, verifico que há necessidade de Davidson Mourão também ser incluído no polo ativo. Isso porque, ao que consta, Davidson é quem teria realizado os pagamento à requerida bem como verificado o defeito no automóvel. Inclua-se Davidson Mourão da Silva no polo ativo. Considerando que já possui procuração em seu nome (id 145929337), desnecessária a regularização da representação processual. ILEGITIMIDADE PASSIVA De igual modo, não merece guarida a preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida pelo julgador com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação dos elementos de prova coligidos. Em conformidade com as assertivas deduzidas na petição inicial, verifica-se a existência de pertinência subjetiva da parte ré, uma vez que há elementos que indicam a relação jurídica material entre as partes. [...] Pois bem. Sobre o ônus da prova, o art. 373 do CPC assim dispõe: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo. (Grifou-se). Já o art. 6o do CDC, aplicável à espécie – como reconhecido pelo Juízo de 1o Grau na decisão recorrida – estabelece que: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...] (Grifou-se). A inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, portanto, não é automática, porquanto necessita da demonstração da verossimilhança das alegações do consumidor ou da comprovação de sua hipossuficiência, seja ela técnica, econômica ou jurídica. No particular, o Juízo de 1o Grau redistribuiu o ônus com base na hipossuficiência técnica dos agravados, pois, como são consumidores e alegam vício na prestação de serviços mecânicos, a agravante teria melhores condições de provar que não houve falha. Com efeito, o art. 14, § 3o, do CDC prevê que a responsabilidade do fornecedor de serviços somente será afastada se ele provar “que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste” ou “a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”. Ocorre que a agravante fundamenta a sua defesa na inexistência de relação jurídica entre as partes, pois não prestou os serviços objeto da insurgência – além de alegar que a realização de perícia em motor que já passou por intervenção de outros profissionais não é adequada, pois não viabilizará a elucidação dos fatos. Diante desse cenário, ao menos nesse juízo de cognição superficial, entendo que não parece razoável incumbir à agravante a prova da inexistência de defeitos em um serviço que alega não ter realizado, sujeitando-a aos riscos de não se desincumbir de tal ônus. Ademais, como o carro está em poder do agravado, reputo não estar caracterizada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de a referida parte cumprir o encargo atribuído no art. 373, inciso I, do CPC. Acerca da matéria, confira-se a seguinte ementa de julgados da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO. ARTIGO 700 DO CPC. PRECEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. [...] 4. Por fim, cumpre ressaltar que, quanto à inversão do ônus da prova, esta só se mostra possível quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, para a produção da prova necessária, o que não se verificou no caso dos autos. 4.1. Jurisprudência: "(...) 3. A inversão do ônus da prova só se mostra possível quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, para a produção da prova necessária. Embora se tratando de ação monitória, a comprovação do pagamento, referente ao acordo firmado entre as partes, recai sobre o devedor, uma vez que, a situação dos autos não se adequa ao caso de produção de prova negativa nem de prova demasiadamente onerosa. (...)" (07456165020218070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 18/5/2023). [...] 6. Apelo improvido. (Acórdão 1798787, 07076474620228070007, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, ainda que a inversão do ônus da prova não seja incompatível com a atividade instrutória do magistrado[1], tenho que o ponto controvertido poderá ser dirimido com a produção da prova pericial determinada na decisão recorrida. Dessa forma, vislumbro a probabilidade do direito vindicado. Também reputo presente o perigo de dano, pois, além do risco de suportar as consequências de eventual inércia quanto à produção da prova de inexistência de defeito na prestação de serviço, a agravante foi responsabilizada pelo adiantamento dos honorários periciais em decorrência da inversão do ônus da prova. Pelas razões expostas, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nesse sentido, confira-se: REsp n. 696.816/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 6/10/2009, DJe de 29/10/2009.